Tribunal: TJMT
Processo: 1015150-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015150-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), KELLI REGINA RECH DA SILVA - CPF: 006.914.031-63 (PACIENTE), JUIZO TERCEIRA VARA DE JUINA (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DE JUÍNA (IMPETRADO), JOAO GABRIEL DE ASSIS ARRUDA - CPF: 062.202.681-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RODRIGO BARBOSA ROMEU - CPF: 017.267.671-16 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISMAR SANTOS FALCÃO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

HOMICÍDIO QUALIFICADO –
1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PERICULOSIDADE D
O
AGENTE REVELADA PELO
MODUS OPERANDI

–
PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO –
2. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
– NÃO OCORRÊNCIA – MOTIVOS QUE DEVEM SER VERIFICADOS NO MOMENTO DO DECRETO
–

3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
NECESSIDADE DE IMPEDIR/DIMINUIR ATUAÇÃO DA ORCRIM –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

1.
A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, mostra-se alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, com fundamento na garantia da ordem pública, em face do
modus operandi
pelo
qual, em tese, o delito foi praticado, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

2.
“
A contemporaneidade da custódia se diz com a presença do periculum
libertatis
e não necessariamente com o momento da prática criminosa em si. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não importa se o fato ilícito foi praticado há muito tempo, desde que demonstrado que, naquele momento, existe risco à ordem pública, à instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal. (...)
”
(STJ -
AgRg
no RHC: 182425 DF 2023/0203418-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023)

3. Descabe cogitar-se da revogação da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, quando se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social.

4. Ordem denegada.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor da paciente
KELLI REGINA RECH DA SILVA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína-MT.

Extrai-se da impetração que, em 20/02/2024, foi determinada a prisão preventiva da paciente
,
pelo
cometimento
, em tese,
do crime tipificado no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante sustentou as seguintes teses:
I)
fundamentação inidônea;
II)
ausência de contemporaneidade – fato ocorrido em 05/09/2019; I
II)
possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva decretada e substituindo-a, se for o caso, por medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
2175
67661 ao ID n. 217567666).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 218032
682).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 2196
82699).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n.
2260
93679).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente
ação constitucional, a Defesa da
paciente
objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a que est
á submetida a paciente
Kelli
Regina Rech da Silva,
que teve sua prisão preventiva
dec
retada, em
20/02/2024
, pela prática, em tese,
do crime tipificado no art. 121, §2o
, inciso IV do Código Penal.

Exsurge dos autos
da Ação Penal
no 1000501-44.2021.8.11.0025, que o
Juiz da 3a Vara de Juína,
Dr. Vagner
Du
pim
Dias
, decretou a prisão preventiva da paciente
, sob os seguintes fundamentos:

“
No caso versado,
a

materialidade está demonstrada através do boletim de ocorrência, relatório de investigação policial, laudos periciais, termos de depoimentos, laudo de necropsia e certidão de óbito, configurando-se o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus
comissi
delicti”.
Os indícios de autoria estão plasmados no depoimento da testemunha preservada narrando que: “(...)diz ter participado da organização Comando Vermelho sem ser batizada, sendo que pegou certa quantia de droga e não pagou para “A voz” (pessoa responsável da facção em Juína-MT), ou seja pessoa de prenome Romeu; Que com isso Romeu juntamente com
outro
membros do CV,
passaram a ameaçar a depoente, VICK (
Denismar
dos Santos Falcão, morto há poucos dias)
e outros lojistas (revendedores de entorpecentes); Que a depoente foi procurada pela organização há poucos dias, sendo que em conversa com estes membros,
sendo “Loira”, Vanuza (Kelly Regina Rech, que está gestante),
BONECO

ASSASSINO (JOÃO PAULO CORONEL);CR/Romeu

(Anderson Rodrigues Barbosa Romeu),Geovana Santos e o namorado desta (que não se recorda o nome); Que nesta conversa estes falaram para a depoente e para outros lojistas, que se a depoente e se outros lojistas não pagarem o que devem,
iria acontecer com todos o que aconteceu com a Vick (
Denismar
dos Santos Falcão);

Que então deixaram claro que arrombaram a porta da casa de Vick, assassinaram a mesma para dar exemplo a todos.

(...)QUE DIZ TER VISUALIZADO TANTO
CORONEL como Romeu, CADA UM COM UMA ARMA DE FOGO TIPO REVOLVER, sendo que
chegaram a firmar que FORAM AS ARMAS DE FOGO UTILIZADAS PELOS MESMOS PARA ASSASSINAR VICK.
Que os membros superiores do CV deixaram claro que se acontecer alguma coisa (salve – agressão física ou decreto – assassinato), com algum lojista inadimplente ou com alguma outra pessoa que não quer se filiar ao CV (ou seja que vendem entorpecentes fora do CV), seria por autorização de referidos membros superiores do CV”.
A testemunha WALDELICE SANTOS SOUZA, irmã da vítima, disse que a vítima “estava sendo ameaçada de morte”, cujas ameaças “eram porque
Denismar
não queria vender entorpecentes e nem cadastrar lojinha para o Comando Vermelho”,
bem como “afirma que
Denismar
lhe que as pessoas que estavam o
ameaçando era
de Cuiabá, e que teriam vindo outras vezes no intuito de ameaçá-lo de morte”. Já a outra irmã da vítima, a Sra. Francisca Santos Falcão, afirmou que Marini Ferreira dos Santos Costa lhe relatou que: “(...)o suspeito que efetuou disparos contra seu irmão era um rapaz aparentando ter 22 anos a 25 anos, pele morena clara, média de 1,70m a 1,80m, e tinha aparência de bugre ou índio; Que
Mareni
afirmou a declarante que na noite da morte de
Denismar
, um pouco antes veio uma mulher loira até a residência de
Mareni
e procurou por
Denismar
, vulgo Vick, que
Mareni
afirmou que Vick pediu para dizer que não estava no local; Que
Mareni
narrou para a comunicante que saiu da residência e falou para a mulher que Vick não se encontrava, sendo que
Mareni
ainda disse que a mulher era de estatura média e loira; Que a depoente afirma que
Mareni
narrou que no momento do homicídio chegaram arrombando a porta de sua casa e gritaram Policia, Policia, sendo que eram dois homens e uma mulher que ficou na área da casa, sendo que a voz da mulher que ficou na área da casa era a mesma vez que teria procurado Vick momento antes do crime”.
Continuando, noto dos autos o termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, cujo documento aponta que ao serem apresentadas fotografias para a testemunha WALDELICE SANTOS SOUZA esta reconheceu a representada Kelly Regina Rech “como sendo a mesma pessoa que esteve no velório de
Denismar
Santos Falcão”.
Extrai-se também dos autos a declaração da testemunha João de Souza Alves, proprietário de uma lanchonete localizada nas proximidades da residência da vítima, narrando que: “no dia 04/09/2019, em horário aproximado das 16 horas, percebeu o momento que duas pessoas, sendo uma mulher de cor branca, cerca de 1,65
mts
de altura, aparentemente 26 anos de idade e um homem de aparentemente 22 anos, pele parda, magro, cerca de 1,70mts de altura, aparentemente indígena, passaram a comprar cerveja em lata (...), e se deslocavam em seguida para um banquinho próximo residência onde residia a pessoa de
Denismar
dos Santos Falcão; Que além das duas pessoas acima descritas, havia mais um homem de porte físico
troncudo, porém não visualizou o rosto, a cor da pele do mesmo e mais nenhum outro detalhe; Que compraram cerveja por umas três ocasiões, depois pararam de comprar; (....) em horário aproximado das 20 horas do mesmo dia 04/09/2019, (momento em que se preparava para fechar sua lanchonete),os três indivíduos retornaram e compraram mais cerveja(...);
QUE VISUALIZANDO DUAS FOTOS IMPRESSAS NESTA UNIDADE POLICIAL, TRAZENDO COM NOMES KELLI REGINA RECH E ANDERSON RODRIGUES BARBOSA ROMEU, DIZ RECONHECER COMO SENDO AS DUAS PESSOAS ACIMA DESCRITAS (QUE COMPRARAM BEBIDAS NO ESTABELECIMENTO DO DEPOENTE LANCHONETE BUTIQUIM)”.
Por fim, a testemunha JHONATHAN ALLA SOUZA afirmou, grosso modo, que estava na casa de Aline Alves Meira quando presenciou Alisson Rodrigues da Costa vulgo “Negueba” conversando via
whatsapp
com Ederson Antunes Lopes, vulgo “
Samuray” ou
Playboy”, quando Alisson teria dito “A VOZ JÁ TINHA SIDO DADA”PARA MATAR VICK, e o que os “CARAS QUE IRIAM FAZER ELA” já estavam na cidade”.
Afirmou ainda que as pessoas que teriam vindo para matar a vítima seriam
Anderson Rodrigues Barbosa Romeu, vulgo “CR”,
Kelly Regina Rech, vulgo “
Meduza
”,
João Gabriel de Assis Arruda, vulgo “Joãozinho”, que eles vieram da capital de ônibus e foram na casa de Negueba para conversar, momento em que viu “CR com a arma utilizada no crime, um revólver calibre 38 de cor preta” e que CR e
Meduza
foram à casa de VICK E EXECUTARAM ELA e MAIK VULGO GAROTO EMPRESTOU A MOTO PARA ELES IREM MATAR A VICK e também ofereceu esconderijo em sua casa. Continuou afirmando que estava com “Negueba” e quem efetuou os disparos de arma de fogo contra Vick teria sido CR, o qual efetuou uma chamada de vídeo, oportunidade em que teria dito “mano a
Vik
já foi” e mostrava o revólver,
Meduza
estava com ele na video chamada.
A testemunha também afirma que estava “parando” na casa de Aline, onde estava ocorrendo todo planejamento da morte da vítima via celular por Negueba e mais três pessoas CR,
Meduza
e Joãozinho
e que O MOTIVO DA MORTE seria porque a vítima NÃO QUERIA VENDER DROGAS DO COMANDO.

Diante desse cenário, o ESTADO DE PERIGO que a liberdade dos acusados se faz presente no que tange ao RISCO À ORDEM PÚBLICA, especificamente pelo “modus operandi”, isso porque a vítima teria sido assassinada em aparente cenário de EXECUÇÃO, envolvendo a disputa pelo monopólio do tráfico entre o COMANDO VERMELHO e seus concorrentes na prática de tráfico de drogas na região e para dar “exemplo” aos demais traficantes não faccionados ou inadimplentes.
Além disso, o segundo aspecto diz respeito ao
RISCO CONCRETO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL dada a aparente FUGA.

(...)
”

(destaquei).

Em
análise da aludida decisão, nota-se que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva da paciente, tendo em vista que
se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade
de garantir a ordem pública, devido a gravidade da conduta imputada a paciente
, evidenciada pelo
modus operandi
, onde ceifou a vida de outra pessoa,
motivada pelo controle das vendas de entorpecentes na cidade de Juína (região noroeste do Estado de Mato Grosso),
acrescendo-se que a paciente é integrante de Organização Criminosa
, denominada Comando Vermelho, roborando a necessidade
da prisão cautelar a fim de assegurar a aplicação da
l
ei
p
enal e a garantia da ordem pública.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Outrossim,
o fato da paciente ser integrante de organização criminosa,
constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação da medida extrema
, tendo em vista a necessidade de se interromper, ou ao menos, diminuir a atuação
criminosa
por parte da ORCRIM da qual faz parte.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial
deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PERICULOSIDADE SOCIAL E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI EMPREGADO. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL E AÇÃO PENAL EM CURSO. CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO PACIENTE. NATUREZA CAUTELAR DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DA PENA OU DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando as circunstâncias do caso evidenciam a periculosidade social do paciente.

02. In
casu
, as circunstâncias denotam que o paciente, em contexto de organização criminosa e mediante concurso de agentes, teria atraído a vítima para uma emboscada e realizado 06 (seis) disparos de arma de fogo, os quais atingiram a região do rosto e tórax, de forma que o modus operandi empregado evidencia a gravidade concreta do delito.

03. O fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).

04. A condição de reincidente do paciente, além de possuir inquérito policial e ação penal em curso, constitui fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, em consonância com a garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT).

05. O fato de o paciente estar foragido do distrito da culpa há, aproximadamente, 19 (dezenove) meses, enseja a necessidade da medida segregatícia para garantir a aplicação da lei penal.

06. A custódia preventiva possui natureza cautelar e, consequentemente, não se confunde com a reprimenda decorrente de sentença condenatória, motivo pelo qual a sua decretação não caracteriza antecipação da pena ou ofensa ao princípio da presunção de inocência.

07. Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se a insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas.

08. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.”

(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)

Ademais,
em consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrôn
ico (PJE) de primeiro grau
, infere-se que a paciente
se
encontra
em lugar incerto e não
sabido, evidenciando a necessidade da
decretação da prisão cautelar
a fim de assegurar a aplicação da
l
ei
p
enal.

Em casos tais, este Tribunal de Justiça
já consolidou entendimento

de que a evasão do distrito da culpa
auto
riza a decretação da prisão preventiva, conforme exposto no Enunciado Criminal 26:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
.

No mesmo diapasão, veja-se a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) A Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada.”
(
AgRg
no RHC n. 172.702/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 22/2/2023.).

Desta forma,

resta configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), como também, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da decretação da prisão preventiva para garantir a ordem
e aplicação da lei penal.

Evidenciada a periculosidade da paciente
, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da decisão que decretou
a constrição cautelar, quando consubstanciada em elementos atuais para justificar a excepcionalidade da medida.

Nesse sentido
, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
A contemporaneidade da custódia se diz com a presença do periculum
libertatis
e não necessariamente com o momento da prática criminosa em si
. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não importa se o fato ilícito foi praticado há muito tempo, desde que demonstrado que, naquele momento, existe risco à ordem pública, à instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal. (...)
(STJ -
AgRg
no RHC: 182425 DF 2023/0203418-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023)”

Por fim
,
é fulcral ressaltar que, uma vez constatada a

legalidade da decretação da prisão preventiva em desfavor da paciente, descabe cogitar-se da revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, posto que, mostram-se inadequadas
e insuficientes para resguardar o meio social e, sobretudo, impedir que a paciente continue se esquivando dos chamados da Justiça.

Nesta situação, este Egrégio Tribunal de Justiça
, em julgado recente, consignou
que evidenciado o
periculum
libertatis
, elemento
que justifique a decretação da medida extrema,
com vistas ao acautelamento da ordem pública,
resta evidente
a impossibilidade de
cogitar-se o emprego de medida diversa
da prisão
(N.U 1018366-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
KELLI REGINA
RECH DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024